Tribunal: TJES
Processo: 5018298-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018298-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MOACIR LINO DE JESUS

AGRAVADO: KATIA MARIA MORAES AMORIM DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. VENDA JUDICIAL DE IMÓVEL ADJUDICADO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA AVALIAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Moacir Lino de Jesus contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, proferida no cumprimento de sentença dos autos nº 0012021-70.2001.8.08.0035, que autorizou a venda judicial de imóvel anteriormente adjudicado à exequente, Katia Maria Moraes Amorim de Oliveira. O agravante sustenta erro material no laudo de avaliação do imóvel — descrito como tendo 36 m2, quando, segundo alega, possuiria 62 m2 — e requer nova avaliação, com suspensão da alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material relevante na avaliação judicial do imóvel adjudicado, capaz de justificar nova avaliação nos termos do art. 873, I, do CPC; e (ii) estabelecer se o agravante possui legitimidade para impugnar a alienação judicial de bem já adjudicado e registrado em nome da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A avaliação judicial considerou corretamente a área privativa do imóvel (42,16 m2), conforme documentação oficial (memorial de incorporação e certidão do registro de imóveis), não se constatando erro técnico relevante que justifique nova perícia.

4. A divergência apresentada pelo agravante decorre da confusão conceitual entre área privativa, área construída e área total, sendo correta, no contexto da alienação judicial, a consideração exclusiva da área privativa.

5. O valor atribuído ao imóvel (R$ 250.000,00) é compatível com os parâmetros de mercado, conforme comprovado pela agravada por meio de anúncios de imóveis similares.

6. A adjudicação do imóvel à exequente foi realizada em 2020, após duas praças frustradas, com expedição e registro do auto de adjudicação, produzindo efeitos definitivos nos termos do art. 877, § 1º, do CPC.

7. O agravante, não sendo mais titular dominial do bem, não possui legitimidade para questionar atos de disposição do imóvel, sendo sua insurgência incompatível com a coisa julgada formal e a estabilidade da adjudicação já reconhecida em precedentes da mesma Corte.

8. A pretensão recursal representa tentativa indevida de rediscutir matéria preclusa, contrariando os princípios da segurança jurídica e da efetividade da execução.

9. Com a instrução do feito e o contraditório plenamente desenvolvido, restou esvaziada a plausibilidade inicial que justificou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, impondo-se sua revogação.

10. Não se configura litigância de má-fé, diante da ausência de dolo processual ou abuso evidente do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A avaliação judicial de imóvel adjudicado que considera corretamente a área privativa da unidade, conforme documentação oficial, não padece de erro material capaz de justificar nova perícia nos termos do art. 873, I, do CPC.

2. A adjudicação regularmente registrada transfere a propriedade plena do bem ao exequente, extinguindo o domínio do executado e sua legitimidade para impugnar atos posteriores de disposição do imóvel.

3. Não se admite rediscussão de adjudicação consolidada por meio de recurso que se baseia em alegações superadas, sem demonstração de vício relevante ou prejuízo jurídico atual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805, 873, I, e 877, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5001990-10.2021.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; TJES, AI nº 5012188-38.2023.8.08.0000, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva; TJ-MG, AI nº 0833931-21.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 13.07.2023; TJPR, AI nº 0036671-35.2022.8.16.0000, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, j. 09.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MOACIR LINO DE JESUS
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, no âmbito do cumprimento de sentença em trâmite nos autos n.º 0012021-70.2001.8.08.0035, autorizou a venda judicial de imóvel adjudicado em favor da exequente
KATIA MARIA MORAES AMORIM DE OLIVEIRA.

Em suas razões recursais (ID 11066284), a parte agravante alega que houve erro material no laudo de avaliação do imóvel, sustentando que este teria sido descrito equivocadamente como possuindo 36 m2, quando, na realidade, sua área corresponderia a 62 m2. Sustenta que o equívoco teria comprometido o valor atribuído ao bem, resultando em subavaliação incompatível com o mercado. Requer, assim, nova avaliação e a suspensão da venda judicial.

Decisão liminar de ID 11253651, oportunidade em que foi concedido efeito suspensivo ao recurso, sendo considerado, naquele momento, que (i) houve erro relevante na avaliação, comprometendo o valor atribuído ao bem; (ii) a venda com base na avaliação errônea poderia gerar dano irreparável ao agravante e (iii) o processo de execução deve ser conduzido da forma menos gravosa ao devedor (art. 805, CPC).

Contrarrazões apresentadas por
KATIA MARIA MORAES AMORIM DE OLIVEIRA
, no ID 11304900, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que (i) o imóvel foi regularmente adjudicado em favor da agravada após duas praças frustradas, conforme legislação e decisões anteriores; (ii) o agravante não é mais proprietário do imóvel, não tendo legitimidade para discutir a venda; (iii) a adjudicação foi declarada perfeita e acabada em outras oportunidades, inclusive por decisões anteriores do próprio Tribunal; (iv) não houve erro de metragem, tendo a diferença entre área construída, área privativa e área real sido esclarecida e a avaliação considerado corretamente a área privativa de 42,16m2; (v) a agravada já arca com custos do imóvel (IPTU, condomínio, dívidas públicas). Por fim, acusou o agravante de atuar com nítido caráter protelatório e litigância de má-fé.

Devidamente intimado, o agravante se manifestou no ID 12320369.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de abril de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MOACIR LINO DE JESUS
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, no âmbito do cumprimento de sentença em trâmite nos autos n.º 0012021-70.2001.8.08.0035, autorizou a venda judicial de imóvel adjudicado em favor da exequente
KATIA MARIA MORAES AMORIM DE OLIVEIRA.

Em suas razões recursais (ID 11066284), a parte agravante alega que houve erro material no laudo de avaliação do imóvel, sustentando que este teria sido descrito equivocadamente como possuindo 36 m2, quando, na realidade, sua área corresponderia a 62 m2. Sustenta que o equívoco teria comprometido o valor atribuído ao bem, resultando em subavaliação incompatível com o mercado. Requer, assim, nova avaliação e a suspensão da venda judicial.

Decisão liminar de ID 11253651, oportunidade em que foi concedido efeito suspensivo ao recurso, sendo considerado, naquele momento, que (i) houve erro relevante na avaliação, comprometendo o valor atribuído ao bem; (ii) a venda com base na avaliação errônea poderia gerar dano irreparável ao agravante e (iii) o processo de execução deve ser conduzido da forma menos gravosa ao devedor (art. 805, CPC).

Contrarrazões apresentadas por
KATIA MARIA MORAES AMORIM DE OLIVEIRA
, no ID 11304900, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que (i) o imóvel foi regularmente adjudicado em favor da agravada após duas praças frustradas, conforme legislação e decisões anteriores; (ii) o agravante não é mais proprietário do imóvel, não tendo legitimidade para discutir a venda; (iii) a adjudicação foi declarada perfeita e acabada em outras oportunidades, inclusive por decisões anteriores do próprio Tribunal; (iv) não houve erro de metragem, tendo a diferença entre área construída, área privativa e área real sido esclarecida e a avaliação considerado corretamente a área privativa de 42,16m2; (v) a agravada já arca com custos do imóvel (IPTU, condomínio, dívidas públicas). Por fim, acusou o agravante de atuar com nítido caráter protelatório e litigância de má-fé.

Devidamente intimado, o agravante se manifestou no ID 12320369.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade — tempestividade, regularidade formal, preparo e legitimidade —, devendo ser conhecido.

Ainda que o agravante não detenha mais a titularidade do imóvel adjudicado, permanece
parte legítima no cumprimento de sentença
, havendo plausível interesse recursal para discutir os atos processuais que, em tese, ainda lhe poderiam causar prejuízo indireto, especialmente quanto à forma de condução dos atos executivos e à garantia dos princípios da execução menos gravosa (art. 805 do CPC) e da justa expropriação.

Assim,
passo a enfrentar as razões apresentadas.

Embora inicialmente tenha entendido que a existência de erro relevante na avaliação do bem imóvel justificaria a suspensão dos efeitos da decisão agravada, nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, e após a formação do contraditório, com os fundamentos apresentados pela agravada,
identifico razões para alterar o posicionamento anteriormente exarado, de modo que o recurso deve ser desprovido.

Explico.

A controvérsia gira em torno da alegada existência de erro material na avaliação judicial do imóvel. O agravante afirma que houve incorreção na metragem utilizada no laudo técnico, o que teria impactado negativamente o valor atribuído ao bem.

Todavia, os autos revelam que
a avaliação considerou corretamente a área privativa do imóvel (42,16 m2), conforme consta do memorial de incorporação e da certidão de ônus reais extraída do cartório de registro de imóveis de Vitória/ES
(ID 11304903). Não se constata, portanto, qualquer vício técnico na perícia judicial.

A divergência apontada decorre da habitual confusão entre os conceitos de:

- Área privativa
, que corresponde à área de uso exclusivo do titular, incluída nas avaliações comerciais;

- Área construída
, que soma paredes e estruturas físicas;

- Área total
, que por vezes agrega frações ideais e áreas comuns.

No contexto da alienação judicial de unidade autônoma de prédio comercial, a consideração da
área privativa
como base de avaliação é técnica, adequada e usual, razão pela qual
não há falar em erro material apto a invalidar a avaliação
, tampouco que justifique sua repetição com base no art. 873, I, do CPC.

A agravada, inclusive, demonstrou que o valor fixado judicialmente (R$250.000,00)
é compatível com os parâmetros de mercado
, com base em anúncios públicos de imóveis similares, situados na mesma localidade (ID 11304900, pg. 08).

Importa, ainda, destacar que o imóvel foi
regularmente adjudicado à exequente em 2020
, após duas praças frustradas. O respectivo auto de adjudicação foi expedido e
devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis
(ID 11304903), promovendo a transferência de titularidade. Trata-se de adjudicação perfeita e acabada, que
operou a transferência da propriedade plena do bem à exequente
, nos termos do art. 877, § 1º, do CPC.

Nesse cenário, o agravante
não detém mais qualquer direito real sobre o imóvel
, tampouco possui legitimidade para questionar atos de disposição do bem, como a autorização judicial para venda.

A adjudicação está consolidada, produzindo efeitos definitivos, e
não mais sujeita a rediscussão
, sobretudo porque a sua validade já foi objeto de enfrentamento específico por esta Corte, em ao menos dois precedentes recentes:

a) Agravo de Instrumento nº 5001990-10.2021.8.08.0000

Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho

“[...] indeferiu a arguição de nulidade da adjudicação compulsória. [...] Pelo exposto, CONHEÇO do presente recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.”

b) Agravo de Instrumento nº 5012188-38.2023.8.08.0000

Relatora: Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva

“Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. [...] a Exequente já foi imitida na posse do imóvel em Outubro/2023, tendo inclusive colocado o imóvel adjudicado à venda.”

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
a adjudicação, uma vez registrada, transfere definitivamente o domínio
, encerrando a titularidade do executado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO. IMÓVEL. NULIDADE . CARTA DE ADJUDICAÇÃO. REGISTRO. INOCORRÊNCIA.
A adjudicação, tratando-se de imóvel, depende do registro da carta de adjudicação para a aquisição do domínio
. É possível a declaração de nulidade da adjudicação, de ofício, nos próprios autos do processo executivo
desde que não transferida a propriedade junto ao Cartório de Imóveis, mediante o registro da carta de adjudicação.
(TJ-MG - AI: 08339312120238130000, Relator.: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 13/07/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. INSURGÊNCIA QUANTO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. PROPRIEDADE DO AGRAVADO NÃO COMPROVADA. ARREMATAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL. CARTA DE ADJUDICAÇÃO QUE NÃO SE ENCONTRA PERFEITA E ACABADA. REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. NECESSIDADE . DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. É prescindível o registro da carta de arrematação no cartório de imóveis, para a expedição do respectivo mandado de imissão de posse, pois não há exigência legal para tanto.
Para que a adjudicação seja considerada "perfeita e acabada” deve haver expedição da Carta de Adjudicação, contendo as assinaturas do Juiz de origem, da Escrivã e do Adjudicatário, nos termos do art . 901, § 2º, CPC,
com a devida averbação no registro imobiliário
.
Sem a averbação no registro imobiliário não se pode dizer que a adjudicação se encontra perfeita e acabada
. (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0036671-35.2022.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J . 09.11.2022)

Assim,
não subsiste qualquer margem para o agravante — que não é mais titular dominial do bem — discutir a venda de imóvel que já não integra seu patrimônio
. Ainda que o art. 873 do CPC autorize nova avaliação, tal previsão exige prova de erro relevante, que não restou demonstrado, e não confere ao antigo devedor o poder de imobilizar a execução com alegações desconectadas da realidade fática e jurídica consolidada nos autos.

A pretensão recursal, neste contexto,
representa tentativa disfarçada de reabertura de capítulo processual já encerrado por preclusão e pela coisa julgada formal,
em afronta direta aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade e da efetividade da execução.

Outrossim, o efeito suspensivo foi concedido em juízo inicial de cognição sumária, diante da plausibilidade de erro na avaliação.

Contudo, com o desenvolvimento do contraditório, a análise técnica e a instrução documental demonstraram
(i)
a regularidade da avaliação judicial,
(ii)
a propriedade consolidada da agravada e
(iii)
o inequívoco esvaziamento do
fumus boni iuris
.

A manutenção do efeito suspensivo, neste estágio,
prejudica diretamente a exequente
, que aguarda há mais de 23 anos a satisfação do crédito, e já arca com todas as obrigações relacionadas ao imóvel (IPTU, condomínio, taxas).

Nesse cenário, impõe-se a
revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido
, restabelecendo-se a plena eficácia da decisão agravada.

Por fim, ainda que o agravante tenha reiterado questionamentos anteriormente enfrentados e já superados, entendo que
não se configura, neste caso, litigância de má-fé
, pois sua manifestação recursal, embora infundada, permaneceu nos limites do contraditório. Assim, não se aplica a penalidade do art. 81 do CPC.

Ante o exposto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão que autorizou a venda judicial do imóvel adjudicado.

Revogo o efeito suspensivo anteriormente concedido.

Sem condenação em multa por litigância de má-fé.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar